Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705303-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES D E S P A C H O Anote-se a desistência quanto à sustentação oral manifestada pela parte agravada, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES – ABRASEL/DF. Em relação à informação de cumprimento da decisão agravada pela ré da demanda principal, SERASA, nada a prover. Mantenha-se em pauta para julgamento do agravo de instrumento de BOA VISTA SERVIÇOS S/A. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora